Tribunal: TJMT
Processo: 1010476-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1010476-68.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MIRIA OLIVEIRA DE BARROS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MIRIÃ OLIVEIRA DE BARROS, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público regido pelo Edital 01/2017 publicado no DO Ed 27.053, para o cargo de Professora da Educação Básica - Pedagogia no município de Barão do Melgaço/MT.
Afirma que se inscreveu no concurso público para o provimento de cargo de Professora da Educação Básica – Pedagogia, para o qual foram disponibilizadas 07 vagas para ampla concorrência e 01 vaga para PCD, restando classificada na 9a colocação.
Aponta que, mesmo com a homologação final do concurso, ficou classificada para compor o cadastro de reserva conforme edital de homologação do concurso publicado no DO Ed.27192 de 31/01/2018.
Aduz que, há preterição no presente caso, posto que há vacância, uma vez que “embora tenha havido a remoção de Leila (doc. 07 – DO ed 27.596 pg 34 de 24/09/2019) e as aposentadorias de Emilce Maria da Silva em 10/12/2019 (DO ed 27.348 pg 07 – ato 5.149/2019) e Jose Jorge da Costa em 01/06/2020 (DO ed 27.762 pg 05 – ato 6.696); liberando, por assim dizer três vagas, o cerne da questão reside no fato das candidatas aprovadas, respectivamente, na quinta e sexta posição, Núbia Vieira da Costa e Glória Fonseca Negrão, apesar de terem sido nomeadas em 03/07/2018 (doc. 08) e não tomaram posse, sendo, pois, exoneradas (doc. 11 – DO ed 27.384 de 14/11/2018 pg 07 – Ato 29.243/2018). Inclusive, Glória renunciou de próprio punho ao seu direito de aprovação (doc. 12).
Assim, a impetrante, indiscutivelmente, passou a figurar entre os nas 07 (sete) vagas previstas no instrumento convocatório na ampla concorrência. Todavia, embora a exoneração de Nubia e Glória tenha ocorrido em 14/11/2018, a impetrante ainda não foi convocada.
Assenta que, diante da posse de uns, desistência de outra e aposentadoria de outros 3, o que faria com que ficasse dentro do limite de vagas a serem chamadas, está ocorrendo a contratação de temporário para o mesmo perfil da Impetrante. Fato este que se deu, de forma imediata a aposentadoria do Sr. Geraldo Sebastião de Carvalho.
Destaca que a Publicação no DO27941 – p.700, visando a contratação de servidores temporários e precária (não excepcional) e para o mesmo perfil, o que afronta o direito líquido e certo da Impetrante.
Ao final, requer a concessão da liminar a fim de que seja determinada a realização da imediata nomeação e posse da Impetrante para o cargo público de Professora do Ensino Básico – Pedagogia, polo Barão de Melgaço/MT.
No mérito, vindica a concessão da segurança em definitivo.
Não obstante intimado, a Procuradoria Geral do Estado deixou de apresentar contestação.
A douta Procuradoria Geral de Justiça instada a se manifestar opinou pela concessão da segurança manejada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, faz-se necessário e imprescindível a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Os documentos trazidos pelo Impetrante aos autos comprovam que foram ofertadas 07 vagas para o Cargos de Professor ensino Básico, no concurso público Edital no 01/2017-SEDUC.
Extrai-se dos autos que o Impetrante ficou classificada em 9o Lugar, tendo sido o resultado do certame sido homologado em Diário Oficial no 27192, datado de 31/01/2018 (id.90898478).
Considerando a abertura do edital do concurso publico, bem como a previsão editalícias de 07 vagas para ampla concorrência e 01 vaga para PCD, na área de Professor de Ensino Básico – pedagogia – Polo Barão de Melgaço, e a previsão de orçamento, o dever da Administração Pública em nomear os candidatos aprovados e o direito destes à nomeação é indiscutível.
Convém salientar, que a Impetrante desistiu da Ação Mandamental Coletiva (id. 95974988), onde postulava a sua nomeação, que noticiam a omissão da Administração Pública, especialmente porque a validade do concurso findará em 01/02/2022, conforme DO Ed. 27.676 pg 15 (id 90898479).
São aspectos pertinentes que direcionam a ilegalidade dos atos do ente público em deixar de nomear os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.
No caso em comento, vislumbro que houve lesão ao direito líquido e certo, posto que o concurso está prestes a expirar e ainda não houve a nomeação da Impetrante, que foi classificada e aprovada.
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO DE FARMACÊUTICA-BIOQUÍMICA – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. O STJ pacificou o entendimento de que a aprovação do candidato dentro do número de vagas definido no Edital do CONCURSO gera, em seu favor, o direito subjetivo à NOMEAÇÃO para o respectivo cargo. Não é lícito à Administração, no PRAZO de VALIDADE do CONCURSO público, omitir-se de praticar os atos de NOMEAÇÃO dos aprovados no limite das vagas ofertadas.” (ReeNec 7413/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)
Forte nessas razões, DEFIRO A LIMINAR pleiteada na inicial.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade coatora, quanto a presente decisão, bem como, para que preste as informações no prazo legal.
Cumpra-se as providencias do inciso II do artigo. 7o da Lei no 12.016/2009.
Após, vistas a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, voltem-me concluso para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.